Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000003-08.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou aos autos os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS, ANAÍDE GONÇALVES DA SILVA, ANDRÉ LUÍS MONTEIRO BASTOS, ANTÔNIA MARIA RIBEIRO MARINHO PINTO, ANTÔNIO ÂNGELO DA SILVA e ANTÔNIO FERREIRA SENA (ID: 37239938). No ID: 37594921, o SINDIRETA informou o óbito de ANTÔNIO FERREIRA SENA e requereu a habilitação de seus sucessores (ZILMA PEREIRA SENA, FRANCIELE PEREIRA SENA, GISELLE PEREIRA SENA DE NOVAIS e JÚNIO CARDOSO SILVA SENA). Por outro lado, disse que concorda com os cálculos judiciais e que os sucessores de ANTÔNIO FERREIRA SENA, bem ainda ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS, ANDRÉ LUÍS MONTEIRO BASTOS e ANTÔNIA MARIA RIBEIRO MARINHO PINTO renunciam aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O DF concordou com os cálculos judiciais (ID: 37923226). Pois bem. Ausente a divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 37239938. Homologo as renúncias manifestadas por ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS, ANDRÉ LUÍS MONTEIRO BASTOS e ANTÔNIA MARIA RIBEIRO MARINHO PINTO. Expeçam-se precatórios em favor de ANAÍDE GONÇALVES DA SILVA e ANTÔNIO ÂNGELO DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS, ANDRÉ LUÍS MONTEIRO BASTOS e ANTÔNIA MARIA RIBEIRO MARINHO PINTO, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. A expedição de requisitórios em favor dos sucessores de ANTÔNIO FERREIRA SENA pressupõe a respectiva habilitação processual, em que pese a homologação de seus cálculos. Diga o DF quanto à habilitação dos sucessores de ANTÔNIO FERREIRA SENA. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 36516764. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador